Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-09.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 983.862.121-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDIMAR DA SILVA (VÍTIMA), DENISE RODEGUER (ASSISTENTE), JANAINA VIANA MEIRELES - CPF: 725.759.052-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACUSADA INVENTARIANTE – RECEBIMENTO DE DINHEIRO – PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS – DETRIMENTO DE UMA DAS HERDEIRAS MENOR DE IDADE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJPR -
RECURSO DESPROVIDO
.

A apelante “
se apropriou indevidamente dos valores referentes ao levantamento da quantia em dinheiro existente na conta bancária do falecido [...], deixando de repassar a cota parte cabível à coerdeira [...], contrariando assim, o encargo de inventariante outrora assumido, tendo ela, inclusive, utilizado o dinheiro em proveito próprio, restando, pois, suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do crime de apropriação indébita, assim como o dolo – elemento subjetivo – na conduta perpetrada pela ré
” (Parecer da PGJ nº 007850-010/2020).

“
A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

“
Comprovada a apropriação indébita de bens por parte do agente que tinha a posse ou detenção na qualidade de inventariante, mister é sua condenação nas sanções do art. 168, § 1º, inciso II, da Norma Punitiva
” (TJPR, Ap nº 0002881-37.2015.8.16.0087)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000553-09.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1000553-09.2021.8.11.0003), que o condenou por apropriação indébita majorada [na qualidade de inventariante] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 168, § 1º, II, do CP - (ID 185687178).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 206529168).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213759162).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Apropriação indébita majorada – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, sob o pretexto de que não foram reunidos elementos de prova suficientes para ensejar um juízo de exprobração, não restando seguramente comprovado, após a conclusão da instrução processual, a existência do elemento subjetivo do tipo penal em espeque na conduta perpetrada, à luz do princípio do in dubio pro reo - Improcedência – Comprovação da materialidade e autoria delitiva, assim como do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal - A prova oral e documental colhida durante a persecutio criminis iudicio, aliada ao interrogatório da apelante Rosane que diz ter realizado o saque do montante em espécie e posteriormente gasto os valores com despesas pessoais e encargos tributários (taxas e impostos) dos bens imóveis que utiliza exclusivamente com seu único filho, impossibilitando o repasse à menor/herdeira Isadora, comprova que a insurgente, de forma indevida, se apropriou de bem alheio, cuja posse ou detenção lhe foi conferida na qualidade de inventariante, consistente na cota parte de 25% da quantia de R$ 13.161,19 (treze mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos) pertencente a menor/herdeira Isadora, com animus de tomar para si a coisa - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 214916663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no mês de outubro do ano de 2014, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada ROSANE de Almeida da Silva, imbuída de animus rem sibi habendi, apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse na qualidade de inventariante, qual seja, a quantia de R$ 13.570,00 (treze mil quinhentos e setenta reais). [...]

Acontece, porém, que acusada, já na posse legítima do valor em dinheiro, em vez de partilhar a quantia entre os herdeiros, acabou por apropriar-se da quantia, de modo que se beneficiaram dos valores apenas a acusada e seu filho/herdeiro (vide extratos de pagamentos de despesas de fls. 15/54), deixando, assim, de fora do quinhão hereditário a menor Isadora Eloiza Meireles da Silva. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO ROSANE de Almeida da Silva, como incursa nas disposições do art. 168, § 1º, inciso II, do Código Penal. [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 185686277)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de apropriação indébita majorada que está em apuração neste momento, é confirmada pela decisão judicial que nomeou a acusada como inventariante na ação de inventário (pág. 07 – ID 47055013), decisão judicial que autorizou a expedição de alvará (págs. 08/09 – ID 47055013), comprovante de levantamento de valores da conta bancária (pág. 12 – ID 47055013), decisão judicial que rejeitou as contas da acusada (pág. 59 – ID 47055013), termo de compromisso (pág. 75 – ID96878656) e alvará de autorização (pág. 45 – ID 96878649), além é claro da prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação da ré no crime de apropriação indébita majorada, já que ficou devidamente demonstrado que ela se apropriou de coisa alheia móvel de que tinha a posse na qualidade de inventariante, no caso, a cota parte de 25% da quantia de R$ 13.161,19 (treze mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos), cabível à menor/herdeira Isadora Eloíza Meireles da Silva, fruto de um relacionamento do de cujus Edimar da Silva, com a pessoa de Janaina Viana Meireles, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados. [...]

Deste modo, verifica-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de apropriação indébita majorada restou devidamente demonstrada nos autos, sendo o conjunto probatório apto a sustentar um édito condenatório em face da acusada, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, especialmente pela testemunha Janaina, que ao ser ouvida em Juízo, confirmou que o pai de sua filha faleceu e após alguns anos, foi chamada na promotoria e então ficou sabendo que a ré teria recebido o dinheiro e não partilhou nada com a depoente e sua filha, fato este admitido pela própria acusada em Juízo, ainda que de forma indireta, pois ela confirmou o levantamento do dinheiro existente na conta bancária do de cujus e asseverou que realmente gastou toda a quantia monetária com despesas, pois na época nem trabalhava, mas não soube quantificar todos os gastos, circunstância que coaduna com a documentação acostada às págs. 20/50 – ID 47055013 e que comprovam os gastos pessoais da própria acusada e de seu filho, coerdeiro, portanto, restou devidamente demonstrado que, inicialmente houve a confiança da representante legal da menor/herdeira Isadora, ao concordar com a nomeação da acusada como inventariante e, no momento em que ela realiza o levantamento da quantia em dinheiro existente na conta bancária do de cujus, deixa de repassar a cota parte cabível à coerdeira Isadora, contrariando assim, o encargo de inventariante outrora assumido, sendo relevante destacar que a acusada, através de sua advogada, nos autos do inventário, foi devidamente intimada da decisão que autorizou o levantamento dos valores e de consequência, da determinação de que a quantia deveria ser revertida em favor dos herdeiros menores, o que não ocorreu no presente feito, razão pela qual, há a consumação do crime ora em apuração, não havendo o que se falar em ausência de dolo, pois no crime em análise, ele é subjetivo, posto que não há a figura culposa. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia acostada no ID 80361851, para CONDENAR a ré Rosane de Almeida da Silva [...] como incursa na prática do crime estampado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 185687178)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos extrato bancário e comprovantes de pagamento (ID 185686262 – fls. 11/52), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, foram ouvidos ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA, apelante (ID 185686263 – fls. 2/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Janaína Viana Meireles, testemunha (ID 185687167), Denise Rodeguer, testemunha (ID 185687167) e o interrogatório de ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA, apelante (ID 185687167).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que Edimar da Silva faleceu no dia 29.3.2011 e deixou dois filhos menores de idade: 1) Wender Alisson da Silva Almeida, com ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA e; 2) Isadora Eloiza Meireles da Silva, com Janaina Viana Meireles.

Consta dos autos que ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA foi nomeada inventariante do Espólio de Edimar da Silva, por ser mãe e representante legal de Wender Alisson da Silva Almeida (Inventário nº 0012780-97.2011.8.11.0003/ 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis).

Verifica-se que, em 8.8.2014, ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA, na qualidade de inventariante, recebeu o valor de R$ 13.161,19 (treze mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos) oriundo de conta bancária em nome de Edimar da Silva, após expedição de alvará judicial, razão pela qual deveria prestar contas e comprovar “
o revertimento da quantia em benefício dos herdeiros menores, bem como em favor de outras despesas especificadas no pedido inicial, devendo eventual saldo remanescente ser depositado em conta judicial para posterior partilha
” (Cláudia Beatriz Scimidt, juíza de Direito - ID 185686262 – fls. 8/9).

Ocorre que a prestação de contas apresentada pela apelante foi reprovada porque “
não restou destinado à Isadora qualquer quantia, sendo esta prejudicada pelos demais herdeiros, em detrimento de dispêndios exclusivos da inventariante e do menor Wender
” (Cláudia Beatriz Scimidt, juíza de Direito - ID 185686262 – fls. 58/60).

Não bastasse, o procedimento de inventário (nº 0012780-97.2011.8.11.0003) continua em tramitação perante o Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis porque não fora apresentado o plano final de partilha pela apelante, embora transcorridos aproximadamente 13 (treze) anos desde o seu início, a elidir o argumento da Defesa da apelante de que “
não havia intenção deliberada da Acusada em se apropria do valor remanescente da menor Eloisa, mas sim, uma prestação de contas incompleta que deixou de repassar o saldo existente em favor da menor
” (ID 206529168).

Observe-se que a apelante, na fase policial, asseverou que, após receber o dinheiro em sua conta, “
fez o pagamento de R$ 4.000,00 em forma ressarcimento ao tio do falecido EDIMAR, tendo em vista que pegou esta quantia emprestada com o Sr. JOSUÉ (também falecido), para comprar um terreno no Cemitério Lourencinho, onde EDIMAR foi enterrado [...]; QUE, também pagou a advogada e o restante do valor foi gasto com despesas pessoais, tendo em vista que morava sozinha e tinha despesas para se manter, assim como de seu filho
” (ID 185686263 – fls. 2/4). Em Juízo, declarou que recebeu o dinheiro e “
gastou com as despesas necessárias com o terreno em que o falecido foi enterrado; Que gastou todo o dinheiro com despesas, pois na época nem trabalhava; Que quando recebeu o dinheiro, já sabia da existência da outra filha, cuja descoberta aconteceu no velório; [...] Que pagou R$ 4.000,00 no terreno para o enterro; [...] Que não se recorda o que fez com o restante, mas afirma que passou um valor para advogada, mas não se lembra de quanto
” (excerto da sentença – ID 185687178).

Frise-se que Janaina Viana Meireles [mãe de Isadora Eloiza Meireles da Silva], perante a autoridade judicial, relatou que após alguns anos do falecimento de Edimar da Silva [pai de sua filha], “
foi chamada na promotoria e então ficou sabendo que a ré teria recebido o dinheiro e não partilhou nada com a depoente e sua filha
” (excerto da sentença – ID 185687178).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apelante “
se apropriou indevidamente dos valores referentes ao levantamento da quantia em dinheiro existente na conta bancária do falecido Edimar, deixando de repassar a cota parte cabível à coerdeira Isadora, contrariando assim, o encargo de inventariante outrora assumido, tendo ela, inclusive, utilizado o dinheiro em proveito próprio, restando, pois, suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do crime de apropriação indébita, assim como o dolo – elemento subjetivo – na conduta perpetrada pela ré
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 214916663).

Com efeito, “
a nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJPR:

“
Comprovada a apropriação indébita de bens por parte do agente que tinha a posse ou detenção na qualidade de inventariante, mister é sua condenação nas sanções do art. 168, § 1º, inciso II, da Norma Punitiva
.” (TJPR, Ap nº 0002881-37.2015.8.16.0087 – Relator: Des. Jorge Wagih Massad – 27.9.2018)

Logo, a responsabilidade penal da apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024